Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE PRESSÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPO PENAL DE PERIGO ABSTRATO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público denunciou o recorrido como incurso no art. 19 da LCP, pois, após denúncias de disparos em via pública, foi encontrado próximo a simulacro de arma de fogo, fora de casa ou de suas dependências, e afirmou que comprou o objeto de um desconhecido e estava efetuando disparos em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação do recorrido como incurso no art. 19 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, as provas comprovam que, após denúncia, o acusado estava sentado e, atrás dele, em uma vegetação, foi encontrado o simulacro, sendo que o denunciado confirmou ser o proprietário do bem e que estava atirando em pombos com o objeto. Dessa forma, e considerando que o tipo penal previsto no art. 19 da LCP tem caráter de perigo abstrato, não se exigindo o intento de uso específico da arma, mas bastando o simples porte com potencialidade lesiva (Acórdão 1941062 – 3a Turma Recursal), deve ser reformada a sentença.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão estatal e condenar o recorrido como incurso no art. 19 da LCP à pena de 21 dias de prisão simples a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, art. 19; Lei 10.826/2003, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941062, 0732186-54.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024.